Tribunal: TJMT
Processo: 1021098-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021098-46.2020.8.11.0000 – CAPITAL
Vistos.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público, com pedido de efeito ativo, contra a decisão que, nos autos da ação civil pública de ressarcimento de dano ao erário ajuizada em desfavor de Edson Albuquerque Lemes, atualmente na fase de cumprimento de sentença (Autos no 3974-03.2004.8.11.0041 – Código 149334), determinou a sua intimação “para que indique, no prazo de quinze (15) dias, bens do requerido, passiveis de penhora e suficientes para assegurar o pagamento do cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos, nos termos do § 2o do art. 921 do CPC, passando a fluir o prazo de prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC)”, bem como consignou que “a partir desta data, somente serão repetidas as diligencias já realizadas, por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo (bacenjud e renajud), se o requerente demonstrar que houve modificação da situação econômica dos requeridos”. (Id 61171038)
Em suas razões recursais o recorrente defende a reforma da decisão recorrida alegando a existência de error in judicando, haja vista que “o dano por improbidade é imprescritível, inclusive, assim está disposto pela nossa Constituição Federal há anos; no entanto, para não pairar dúvidas, recentemente, o Supremo Tribunal Federal - STF decidiu sobre o assunto e, por maioria de votos, o Plenário do STF reconheceu a imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa ( RE 852475)”.
Sustenta, neste contexto, que “ao decidir que o débito em execução, decorrente de dano doloso ao erário, decorrente de improbidade dolosa, prescreverá, a Magistrada contraria a nossa Lei Maior e o Supremo Federal, o que não se admite, devendo a decisão ser reformada para que a execução continue a transcorrer normalmente, sem incidência de prazo prescricional”.
Alega, também, que “As restrições impostas pela magistrada, que impede acesso aos meios de constrição previstos em lei, a não ser que o exequente previamente comprove alteração na condição patrimonial do devedor, acaba por inviabilizar completamente a execução, pois as principais ferramentas de levantamento de bens estarão limitadas (...)”, pois, “se ao credor não é possível levantar os bens por meio de acesso a declarações de imposto de renda ou de busca de créditos bancários, além de outros mecanismos dependentes de ordem judicial, na prática o credor jamais conseguirá encontrar novos bens, ficando impossibilitado de movimentar a execução”.
Afirma, neste contexto, que a “decisão, em verdade, acabou, de certo modo, a transformar a natureza do débito, oriundo de ilícito ímprobo doloso causador de dano ao erário, em dívida de jogo, na qual o débito existe mas o devedor somente paga se quiser”.
Assevera, também, que “enquanto existir a dívida o autor pode, quantas vezes entender necessário, usar dos meios legais para fazer valer seus direitos e ver adimplido o débito exequendo, uma vez que é lícito ao credor usar dos meios admitidos em lei para tanto”, somente se encerrando o processo executivo “quando o devedor paga a dívida ou quando morre e se esgotam as forças da herança”, o que não ocorreu na espécie.
Afiança, nessa linha, que “está pleiteando apenas o regular exercício do direito a promover normalmente a execução de débito imprescritível por força de norma constitucional, dentro da razoabilidade, nos termos já julgados pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser reformada a decisão recorrida que tenta indevidamente paralisar e, após algum tempo, extinguir o feito”.
Conclui, assim, que deve ser “a decisão reformada para que não passe a correr prazo prescricional do débito executado, assim como não haja restrições ao regular andamento ao feito, incluindo a utilização, pelo Ministério Público, dos meios legais de busca de bens, mediante ordem judicial, sem exigência de prévia comprovação de alteração na situação patrimonial do devedor (pois as diligências que carecem de ordem judicial visam justamente à busca dessa informação)”.
Ao final, requer a concessão de efeito ativo (na verdade, suspensivo) ao recurso para que “1) impeça e interrompa o transcurso de prazo prescricional do débito, vedado pela Constituição; 2) suspenda a exigência de que o Ministério Público previamente comprove a alteração da situação econômica do devedor para seguir o regular andamento do feito e deferir medidas judiciais como buscas pelo BACENJUD, RENAJUD, CNIB, e demais medidas previstas em lei; 3) seja determinado que a execução retome seu regular curso”.
No mérito, o agravante pleiteia o provimento do recurso, corrigindo-se o erro de julgamento em que incidiu a magistrada na demanda de origem (Id 61171032).
É o relato do essencial.
2. Em juízo de admissibilidade, tem-se que a decisão recorrida possui natureza interlocutória, logo, atacável via agravo de instrumento, razão pela qual recebo este recurso, nos termos do art. 1.015, XIII e parágrafo único, do CPC.
3. Dito isso, sabe-se que o relator somente pode conferir efeito suspensivo ou ativo ao agravo de instrumento se, além de haver expresso requerimento neste sentido, for demonstrada a presença cumulativa dos requisitos referentes à relevância da fundamentação invocada (fumus boni iuris) e à possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995 do CPC (periculum in mora).
Nesta primeira abordagem dos autos, penso que estão presentes os referidos requisitos legais, devendo ser sobrestada a eficácia da decisão recorrida assim proferida, verbis:
“Trata-se de cumprimento de sentença referente à condenação dos requeridos Edson Albuquerque Lemes e Ivo Buzanello, por ato de improbidade administrativa.
O processo foi extinto em relação ao requerido Ivo Buzanello por adimplemento da obrigação (fls. 528), tramitando apenas em desfavor do requerido Edson Albuquerque Lemes.
Tendo em vista que o processo está na fase de cumprimento de sentença há mais de cinco anos e que não foi localizado bens passiveis de penhora do devedor, determino a intimação do requerente para que indique, no prazo de quinze (15) dias, bens do requerido, passiveis de penhora e suficientes para assegurar o pagamento do cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos, nos termos do § 2o do art. 921 do CPC, passando a fluir o prazo de prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC).
Faço consignar que, a partir desta data, somente serão repetidas as diligencias já realizadas, por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo (bacenjud e renajud), se o requerente demonstrar que houve modificação da situação econômica dos requeridos.
Cumpra-se”. (Id 58825987)
Com efeito, no que tange ao fumus boni iuris, resta evidenciado nesta quadra processual, pois a jurisprudência pátria atual, inclusive consagrada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 852.475/SP, no qual foi reconhecida repercussão geral (Tema 897), entende que as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa são imprescritíveis, assim devendo ser considerado, por consequência, os respectivos cumprimentos de sentença ou execuções, não havendo que se falar, consequentemente, em prescrição direta ou na forma intercorrente.
Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POSSÍVEL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - QUESTÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 852.475/SP - SOBRESTAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. - Em que pese o referido Recurso Extraordinário no 852.475/SP nada mencionar acerca dos procedimentos executivos, nem mesmo sobre prescrição intercorrente, sabido que o prazo prescricional no cumprimento de sentença é exatamente o mesmo prazo para o ajuizamento da demanda. Assim, induvidoso que a discussão acerca da prescritibilidade, ou não, da pretensão de ressarcimento ao erário de valores decorrentes de condenação por ato de improbidade administrativa, afeta também as execuções em que se discute o decurso do prazo prescricional”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0713.05.055846-7/003, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2018, publicação da súmula em 12/09/2018)
Assim, ao menos em princípio, mostra-se inviável a pena de arquivamento dos autos passando a fluir a prescrição intercorrente na hipótese de o Parquet não indicar bens do executado para penhora no cumprimento de sentença.
O mesmo se diga quanto à imposição de que o agravante demonstre que houve modificação da situação econômica do agravado para que possa requerer diligências por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud, pois, além de lhe acarretar ônus excessivo e obstaculizar o prosseguimento do feito, aparentemente contraria o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, pelo qual “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
De igual modo, resta evidenciada a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Ocorre que a não suspensão da eficácia da decisão agravada importará a suspensão/arquivamento do cumprimento de sentença pelo decurso do prazo ali fixado, dificultando o seu regular andamento e, por corolário, o ressarcimento ao erário no caso concreto, além de tornar inócuo eventual provimento do presente recurso pelo colegiado.
Logo, presentes os requisitos legais, impõe-se a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em exame.
Isto posto e sem prejuízo de um exame mais aprofundado posteriormente, defiro o pedido de efeito suspensivo perquirido pelo Ministério Público, sobrestando a eficácia da decisão recorrida até que seja julgado o mérito do presente agravo de instrumento ou sobrevenha fato novo juridicamente relevante.
4. Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo legal.
5. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao juízo a quo.
6. Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora